Tribunal: TJSP
Processo: 1000184-53.2017.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA – PERÍCIA ATUARIAL – MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 - Cerceamento de defesa – inocorrência - julgamento no estado do processo (Art. 355, I, do CPC) que se mostra recomendável (art. 5o, LXXVIII, da CF), na hipótese exclusiva de a matéria se tratar essencialmente de direito ou já estiver devidamente comprovada.
2 – Requerente que aderiu ao Plano de Suplementação de Aposentadoria e Pensão PSAP/CESP-B. Realização de perícia atuarial que confirmou que não há diferença a ser restituída.
3 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000184-53.2017.8.26.0515; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Rosana - Vara Única; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

Rosana

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – PERÍCIA ATUARIAL – MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 - Cerceamento de defesa – inocorrência - julgamento no estado do processo (Art. 355, I, do CPC) que se mostra recomendável (art. 5o, LXXVIII, da CF), na hipótese exclusiva de a matéria se tratar essencialmente de direito ou já estiver devidamente

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – PERÍCIA ATUARIAL – MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 - Cerceamento de defesa – inocorrência - julgamento no estado do processo (Art. 355, I, do CPC) que se mostra recomendável (art. 5o, LXXVIII, da CF), na hipótese exclusiva de a matéria se tratar essencialmente de direito ou já estiver devidamente comprovada.
2 – Requerente que aderiu ao Plano de Suplementação de Aposentadoria e Pensão PSAP/CESP-B. Realização de perícia atuarial que confirmou que não há diferença a ser restituída.
3 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280811
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000184-53.2017.8.26.0515, da Comarca de Rosana, em que é apelante JORGE ELIAS
NONATO, são apelados FUNDAÇÃO CESP e CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000184-53.2017.8.26.0515 -Voto no 28134
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1000184-53.2017.8.26.0515 - VOTO 28134
APELANTE: JORGE ELIAS NONATO
APELADOS: FUDAÇÃO CESP e CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
COMARCA: ROSANA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. DANNIEL ADRIANO ARALDI MARTINS
(mlf)
EMENTA
PREVIDÊNCIA PRIVADA CERCEAMENTO DE DEFESA
INOCORRÊNCIA
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA PERÍCIA ATUARIAL MANUTENÇÃO
DO JULGADO.
1 - Cerceamento de defesa inocorrência - julgamento no estado
do processo (Art. 355, I, do CPC) que se mostra recomendável
(art. 5o, LXXVIII, da CF), na hipótese exclusiva de a matéria se
tratar essencialmente de direito ou já estiver devidamente
comprovada.
2
Requerente que aderiu ao Plano de Suplementação de
Aposentadoria e Pensão PSAP/CESP-B. Realização de perícia
atuarial que confirmou que não há diferença a ser restituída.
3 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados
fundamentos artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos,
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 420/424,
cujo relatório se adota, que reconheceu a prescrição de eventuais parcelas suplementares
anteriores a março de 2.012 e quanto aos demais períodos, JULGOU IMPROCEDENTE a
ação. Condenou o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Entendeu o i. Magistrado a quo que as provas produzidas eram suficientes
para o julgamento do feito; que a preliminar de coisa julgada levantada pela ré era genérica,
posto que sequer trouxe aos autos o número do processo em que a mesma demanda teria
sido veiculada; que nos termos da Súmula 427 do STJ o prazo prescricional era de cinco
anos contados da data do pagamento, devendo ser acolhido parcialmente o pleito, para
reconhecer como prescrito o pedido de pagamento de diferença em relação às parcelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000184-53.2017.8.26.0515 -Voto no 28134
3
quitadas antes de março de 2.012. No mérito, entendeu que, o autor aderiu ao plano “B” de
previdência complementar (PSAP/CESP-B) e o valor quitado pela requerida estava de
acordo com o previsto na norma regulamentar, conforme apurado pela pericial judicial
realizada.
Irresignado o autor recorreu. Alegou que houve cerceamento de defesa, uma
vez que, a perícia realizada estava equivocada, sendo necessária a realização de nova.
Aduziu que pretendia se aposentar com o mesmo padrão econômico que detinha quando
estava na ativa. Pediu a reforma da r. sentença, e, em consequência a procedência do
pedido.
Processados o recurso, vieram contrarrazões, sendo os autos posteriormente
remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Cuida-se de ação de complementação de previdência, julgada improcedente.
Analiso a preliminar de cerceamento de defesa e entendo que ela não
prospera. Isso porque, determinada a realização de perícia atuarial, sobreveio o laudo de fls.
270/290, onde a Perita nomeada analisou e respondeu a todos os quesitos formulados pelas
partes. Solicitados esclarecimentos, sobreveio manifestação da expert a fls. 343/357. Logo,
a nova perícia só se justificaria, caso a primeira não fosse suficientemente esclarecedora.
Note-se que, no caso dos autos, a prova é essencialmente documental e
pericial, não sendo necessária a realização de outras.
Deve-se atentar que o juiz é o destinatário da prova (art. 370 do Código de
Processo Civil) e, portanto, tem o dever de afastar aquelas que entende desnecessárias.
Ou seja, evitar a repetição de provas, a comprovação de fatos incontroversos e até mesmo
provas que não têm qualquer aptidão probatória (ex. art. 401 do CPC).
No mérito o recurso não prospera.
Isso porque, o autor foi admitido pela CESP em 24 de fevereiro de 1975, e
conforme documento de fls. 34 aderiu ao plano previdenciário denominado PSAP/CESP-B.
Em 04 de outubro de 1994, ele se desligou da patrocinadora, sendo que desde 08 de julho
de 1994, encontrava-se em gozo do benefício de aposentadoria pelo INSS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000184-53.2017.8.26.0515 -Voto no 28134
4
O benefício concedido pela FUNCESP observou ao regulamento do plano a
que o autor aderiu. Transcrevo:
13.1 A suplementação de aposentadoria para o provedor-beneficiário, que já
se encontre em gozo de aposentadoria pela Previdência Social, na ocasião em
que requerer sua suplementação de aposentadoria, consistirá numa renda
mensal calculada com base na diferença entre o Salário Real de Benefício
calculado conforme o disposto no Capítulo VI, e o valor da aposentadoria
respectiva a que teria direito se na data da concessão do suplemento viesse a
se aposentar pelo INSS. (fls. 121).
Analisando o laudo pericial elaborado constata-se que o autor recebeu a
suplementação do benefício, de acordo com os termos do plano a que aderiu (fl. 281 e 286
resposta ao quesito no 2 formulado pela corré FUNCESP).
Ainda, concluiu a expert que:
“Considerando metodologia do Regulamento Plano de Suplementação de
aposentadoria e Pensões Regulamento 001/77 Plano B, e aplicação da Lei
no 10.999/2004, não há diferença para recebimento do autor, como já descrito
no presente trabalho.” (fls.283).
Portanto, a perícia atuarial realizada concluiu que a suplementação da
aposentadoria foi efetivada nos termos do plano aderido pelo autor, não havendo diferenças
a serem quitadas.
Logo, não cabe reparo a r. sentença que deve ser prestigiada, por seus
próprios e bem lançados fundamentos.
Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum"
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000184-53.2017.8.26.0515 -Voto no 28134
5
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Mais, creio, é desnecessário.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC, passo a majorar a verba honorária para
15% do valor da causa.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora